Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. BLOQUEIO EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO POR VENDA ACIMA DA MÉDIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DOCUMENTAL PELA ADMINISTRADORA DA MÁQUINA DE CARTÃO. PREVENÇÃO DE FRAUDES E ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 38.770,96 (trinta e oito, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré a lhe restituir os valores das vendas retidas, a título de danos materiais, e lhe pagar a quantia de R$ 14.000,00, relativa aos danos morais. Narrou que atua no ramo de distribuidora de bebidas e que adquiriu uma máquina da empresa ré para recebimento de vendas efetuadas via cartão de crédito ou débito. Afirmou que, em 10/06/2023, efetuou três vendas no valor total de R$ 42.130,00, sendo que deveria receber a montante de R$ 38.770,96, já abatidas as taxas contratuais, no prazo de 48h. Argumentou que ré efetuou o bloqueio desse valor, de forma abusiva e unilateral, para apuração das transações, alertando que ele deveria aguardar o prazo de 120 dias. Sustentou que o bloqueio lhe causou desequilíbrio financeiro, impactando a reposição das mercadorias, bem como ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55889864 e 55889865). Foram ofertadas contrarrazões com pedido de fixação de danos morais, o qual deixa de ser conhecido em razão da inexistência de previsão de recurso adesivo em sede de processos oriundos de Juizado Especial (ID 55889868).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo. Argumenta que agiu no exercício regular de direito e que o bloqueio foi realizado em razão de divergência transacional por venda acima da média registrada, sem comprovação de regularidade. Afirma que adotou as medidas de segurança necessárias, que agiu de acordo com os termos contratuais e que o autor não cumpriu com sua obrigação de comprovar a regularidade da venda. Discorre que não adotou conduta ilícita, bem como que, após o período de apuração, os valores retidos foram liberados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ampliação do conceito de consumidor por equiparação, nos seguintes termos: STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços, em razão vulnerabilidade da parte autora. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a empresa recorrente comprovou que o bloqueio cautelar foi realizado em conformidade com o contrato firmado entre as partes, sendo notória a discrepância das transações bloqueadas (uma delas no valor de R$ 40.000,00) em relação ao histórico de uso da máquina pelo recorrido (cujas vendas atingiam, em média, R$ 50,00 cada). Restou evidente, ainda, que o bloqueio cautelar poderia ter sido resolvido administrativamente mediante a simples apresentação de cópia de nota ou cupom fiscal, contrato de compra e venda ou qualquer instrumento congênere que demonstrasse a regularidade do negócio jurídico que originou o pagamento do valor vultoso. A manutenção da retenção dos valores somente ocorreu em razão da negativa do autor em apresentar a documentação pertinente, sob a alegação de que tal requisição somente poderia ser realizada pela Receita Federal. Mesmo em sede judicial, o autor não juntou aos autos nenhum registro do negócio entabulado, o que, em caso de procedência da ação, seria absolutamente necessário. O mero apontamento dos dados do pagador não supre a necessidade de demonstração da regularidade do negócio jurídico.
8. Observa-se, ainda, que as vendas foram realizadas em 10/6/2023, sendo que o autor ingressou com a presente ação judicial em 20/6/2023. Em sede de contestação, apresentada em 8/8/2023, a aqui recorrente já havia noticiado a liberação dos valores, ressaltando que, embora o autor tenha se recusado a documentar a venda, não tendo havido contestação de terceiros em relação às transações, foi efetuado o desbloqueio da quantia, conforme extrato de ID 55889838, procedendo-se com o descredenciamento do autor e a respectiva rescisão contratual. Assim, nota-se que após a regular aplicabilidade das normas contratuais referentes à prevenção de fraude e eventuais ilicitudes no sistema financeiro, os valores objeto da ação foram devidamente liberados pela recorrente, conforme extrato de movimentações da conta, não havendo o que se falar em fixação de dano material.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.